Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-30.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023576-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZTÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – CONTRATO ASSINADO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória que lhe move Fernando Edio Pereira da Silva, julgou parcialmente para
“
- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo do débito, para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a cada operação: - no mês 05/2016, quanto a operação de R$ 2.300,00, os juros de 2,06% ao mês; - no mês 05/2016, quanto a operação de R$ 400,00, os juros de 2,06% ao mês; - no mês 06/2016, quanto a operação de R$ 589,00, os juros de 2,06% ao mês;

- no mês 06/2017, quanto a operação de R$ 5.206,00, os juros de 2,04% ao mês, conforme pleiteado pelo Autor, - no mês 08/2019, quanto a operação de R$ 2.308,79, os juros de 2,04% ao mês, conforme pleiteado pelo Autor. - condenar o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.
- concedo nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o Réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de proteção ao crédito. De conseguinte, oficie-se a fonte pagadora para que suspendam os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até o trânsito em julgado desta decisão
. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários em 10% do valor da causa, sendo 5% para o causídico de cada parte.”

Nas razões recursais, argumentou em síntese, que as partes firmaram o contrato de adesão do cartão de crédito consignado, sendo assim, válida e regular a contratação na modalidade RMC, com sua completa ciência quanto aos termos do instrumento. Ainda, aduziu sobre a inexistência de abusividade contratual e a impossibilidade de conversão da modalidade em empréstimo, uma vez que houve utilização do cartão para compras e saques. Sendo assim, requer o provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 157558765), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernando Edio Pereira da Silva propôs ação declaratória c/c indenizatória em face do Banco BMG S.A., alegando em síntese que é ser servidor público, e que após receber inúmeras e insistentes ligações, afirmou com o banco contrato de empréstimo consignado e que para a surpresa foi realizada a operação de crédito, diversa da inicialmente contratada.

Assim, propôs a presente demanda, pugnando pela concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos a título de “cartão de crédito” da folha de pagamento do requerente com expedição de ofício ao órgão pagador; que seja considerada cortesia o envio do cartão ao autor; a restituição em dobro; o reconhecimento de vício de contratação com a condenação do requerido em 20 salários mínimos, assim como por desvio produtivo; a inversão do ônus da prova; reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, utilizar a taxa média de mercado; a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa; postulou pela gratuidade de justiça e rogou pela procedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para
“
- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo do débito, para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a cada operação: - no mês 05/2016, quanto a operação de R$ 2.300,00, os juros de 2,06% ao mês; - no mês 05/2016, quanto a operação de R$ 400,00, os juros de 2,06% ao mês; - no mês 06/2016, quanto a operação de R$ 589,00, os juros de 2,06% ao mês; - no mês 06/2017, quanto a operação de R$ 5.206,00, os juros de 2,04% ao mês, conforme pleiteado pelo Autor, - no mês 08/2019, quanto a operação de R$ 2.308,79, os juros de 2,04% ao mês, conforme pleiteado pelo Autor. - condenar o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.
- concedo nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o Réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de proteção ao crédito. De conseguinte, oficie-se a fonte pagadora para que suspendam os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até o trânsito em julgado desta decisão
. Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários em 10% do valor da causa, sendo 5% para o causídico de cada parte.”
(Id. 157558751).

Nas razões recursais, argumentou em síntese, que as partes firmaram o contrato de adesão do cartão de crédito consignado, sendo assim, válida e regular a contratação na modalidade RMC, com sua completa ciência quanto aos termos do instrumento. Ainda, aduziu sobre a inexistência de abusividade contratual e a impossibilidade de conversão da modalidade em empréstimo, uma vez que houve utilização do cartão para compras e saques. Sendo assim, requer o provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelos comprovantes de TED colacionados, que o autor, ora apelado, realizou, 5 (cinco) operações (id. 157556493).

E, apesar do apelado alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco apelante, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos,
a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023